Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-98.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (APELANTE), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (APELADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (APELADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL SOBRE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após o depósito integral do valor indicado pelo exequente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se subsiste saldo remanescente apto a afastar a extinção do feito por quitação, diante da ausência de apresentação de cálculos pelo credor, mesmo após reiteradas intimações.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução por quitação é medida que se impõe quando o devedor efetua o pagamento do valor indicado pelo próprio credor e este se mantém inerte quanto a eventual divergência, mesmo após reiteradas intimações.

4. O direito do credor à cobrança de eventual saldo remanescente pressupõe a apresentação tempestiva de elementos concretos, o que não ocorreu no caso em exame, impossibilitando a reabertura de discussão sobre valores pretensamente devidos, ante a ocorrência da preclusão.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a preclusão temporal quanto à possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente quando o credor, intimado reiteradamente, deixa de apresentar cálculo demonstrativo no prazo fixado.

2. A extinção do cumprimento de sentença por quitação é medida que se impõe quando o devedor efetua o pagamento do valor indicado pelo próprio credor e este se mantém inerte quanto a eventual divergência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 5º, 6º, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0000070-04.1995.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança”
(Proc. nº

0000130-98.2014.8.11.0007), ajuizada pelo apelante em desfavor de PEDRO FIRMINO FERREIRA, declarou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. n° 292060918).

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque há necessidade de se verificar a existência de saldo remanescente. Afirma que requereu prazo para apresentação de planilha atualizada e que o valor do débito exequendo deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, o que não ocorreu.

Alega que não há como extinguir a execução enquanto não houver a comprovação da inexistência de saldo remanescente.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso,
“para reformar a r. sentença que julgou extinto o feito, no sentido de que seja apreciado e deferido o pedido de ID 149038609.”.
(cf. Id. n° 292060933).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 292060945).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível a extinção do cumprimento de sentença por quitação quando, de um lado, o executado realizou o pagamento espontâneo do valor originalmente indicado pelo exequente e, de outro, o exequente alega a existência de saldo remanescente, mas não apresenta planilha de cálculo demonstrativa desse saldo, apesar de reiteradas intimações para tanto.

De início, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelos apelados. Embora sucinto, o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada ao caso, indicando as razões do inconformismo e atacando, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. requereu o cumprimento de sentença em 29/04/2022, apresentando cálculo atualizado até 20/04/2022, no valor de R$ 581.039,07 (cf. id. n° 159944284). Antes mesmo de ser formalmente intimado para pagamento, o executado efetuou o depósito judicial desse exato valor.

Após, o Juízo determinou a expedição de alvará em favor do exequente, que foi liberado no montante de R$ 666.841,08 (valor originário acrescido dos rendimentos da conta judicial), conforme id. n° 159944292.

Em 04/07/2022, o Juízo extinguiu a demanda por quitação, sob o argumento de que
“pagamento feito gera a conclusão de que a dívida foi paga”
(cf. id. n° 159944302).

O Tribunal reformou a referida sentença em julgamento ocorrido no dia 11/07/2023, dando provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, a fim de permitir ao credor manifestar-se acerca da quitação da dívida após o pagamento (cf. id. n° 176354658), conforme consignado na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação. Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado. 2. É nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida.

Veja-se, portanto, que esta discussão não é nova nos presentes autos.

Após o retorno dos autos à instância de origem, o histórico processual revela que, mesmo diante da anulação da sentença anterior e da determinação expressa para que o credor se manifestasse sobre a controvérsia, este permaneceu inerte.

Intimado em 13/12/2023 para se pronunciar acerca de eventual diferença de valores (cf. id. n° 292060904), o credor limitou-se a afirmar que “
pode haver uma diferença de valores que necessita apuração
”, mas, ao final, formulou apenas pedido de expedição de alvará, sem apresentar qualquer elemento concreto para a suposta divergência.

Posteriormente, em
18/03/2024
, o credor foi novamente intimado para apresentar os cálculos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias (cf. id. n° 292060910), ocasião em que requereu dilação do prazo por mais quinze dias (cf. id. n° 292060914). Tal pleito, contudo, foi indeferido, sobreveio a prolação da sentença ora recorrida.

Mesmo após a prolação da nova sentença extintiva e a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, o Banco apelante continua sem apresentar qualquer demonstrativo do suposto saldo remanescente.

Esta conduta processual do Banco apelante, insistindo na existência de um suposto saldo remanescente, mas recusando-se a demonstrá-lo objetivamente mesmo após mais de
UM ANO
da anulação da sentença anterior por este Tribunal, beira a litigância de má-fé. O comportamento adotado revela intuito manifestamente protelatório, em violação aos princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

Nesse contexto, não remanescem dúvidas de que a inércia deliberada do credor, que se aproxima, e muito, da litigância de má-fé, não pode ser novamente tolerada por este Tribunal, sobretudo diante da configuração da preclusão.

Como se sabe, a preclusão é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em razão da inércia da parte. No caso em análise, o credor foi intimado diversas vezes para apresentar a planilha de cálculo do alegado saldo remanescente, mas quedou-se inerte por longo período.

A apresentação de planilha de cálculo é providência simples, de natureza aritmética, existindo inclusive ferramentas gratuitas disponibilizadas pelo próprio Tribunal de Justiça para tal finalidade (SisCalc). Não é razoável que uma instituição financeira do porte do Banco do Brasil alegue dificuldade para efetuar um simples cálculo de atualização monetária.

Configura-se, portanto, a preclusão temporal quanto à possibilidade de cobrar eventual diferença, sendo certo que o processo não pode ficar eternamente à mercê da conveniência da parte credora, em clara violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ANUÊNCIA TÁCITA – IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da preclusão ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte o tenha praticado, ou o tenha praticado a destempo ou, ainda, de forma incompleta ou irregular.

Não tendo sido impugnado no momento oportuno o valor depositado pelo executado para quitação do débito pendente, materializada está a preclusão da discussão acerca do saldo remanescente da dívida.

A ausência de oposição, a tempo e modo, ao cálculo e pagamento de saldo remanescente da dívida pelo executado, traduz aquiescência e anuência tácita do exequente.

(N.U 0000070-04.1995.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Logo, tendo o executado efetuado o pagamento do valor indicado pelo próprio credor antes mesmo de sua intimação formal, não pode este, agora, pretender nova atualização do débito, sobretudo quando não demonstra, de forma concreta e objetiva, qual seria o suposto valor remanescente, após quase três anos do referido depósito judicial.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025